Tribunal: TRF3
Processo: 5001901-54.2024.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
734/1006)

5001901-54.2024.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001901-54.2024.4.03.6143

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: J P TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E FRETAMENTO LTDA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO FERNANDO STEFANI - SP261106-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROXELI MARTINS ANDRE - SP230023-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, J P TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E FRETAMENTO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO FERNANDO STEFANI - SP261106-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROXELI MARTINS ANDRE - SP230023-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO. EXCLUSÃO DE CNAES. ISENÇÃO INCONDICIONADA. ART. 178 DO CTN. INAPLICABILIDADE. REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e deu parcial provimento à remessa oficial, para reconhecer o direito da impetrante à fruição do benefício fiscal de alíquota zero no âmbito do PERSE pelo prazo correspondente às anterioridades constitucionalmente aplicáveis.

A agravante sustenta que o benefício possui natureza onerosa, o que impediria sua revogação antecipada, nos termos do art. 178 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o benefício fiscal do PERSE configura isenção concedida sob condição onerosa; (ii) é válida a exclusão de atividades econômicas do rol de beneficiários; e (iii) é necessária a observância dos princípios da anterioridade tributária na hipótese de supressão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício fiscal do PERSE, embora concedido por prazo determinado, não exige contrapartida do contribuinte, configurando isenção incondicionada.

A isenção incondicionada pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, não se aplicando a regra de irrevogabilidade prevista no art. 178 do CTN.

A exclusão de CNAEs do rol de atividades beneficiadas, promovida por alterações legislativas e regulamentares, não configura ilegalidade, por se tratar de exercício legítimo da competência normativa.

A supressão ou restrição do benefício fiscal implica majoração indireta da carga tributária, o que impõe a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.383.

O termo inicial para contagem das anterioridades deve observar o ato normativo que promoveu a exclusão da atividade econômica, sendo a Portaria ME no 11.266/2022 para parte dos CNAEs e a Lei no 14.859/2024 para os demais.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O benefício fiscal do PERSE constitui isenção incondicionada, passível de revogação ou modificação por lei a qualquer tempo. 2. A supressão de benefício fiscal implica majoração indireta de tributo, impondo a observância das anterioridades anual e nonagesimal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III; CF/1988, art. 195, § 6o; CPC, art. 371; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o e art. 4o; Lei no 14.859/2024; Lei no 14.592/2023; Portaria ME no 7.163/2021; Portaria ME no 11.266/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645 (Tema 1.383/RG); TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5030762-53.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 12/08/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5008039-06.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 29/07/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5005792-52.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 15/04/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001901-54.2024.4.03.6143

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: J P TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E FRETAMENTO LTDA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO FERNANDO STEFANI - SP261106-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROXELI MARTINS ANDRE - SP230023-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO FERNANDO STEFANI - SP261106-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROXELI MARTINS ANDRE - SP230023-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, J P TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E FRETAMENTO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por J P TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E FRETAMENTO LTDA. contra a decisão monocrática que negou provimento às apelações e deu parcial provimento à remessa oficial, para reconhecer o direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero concedido no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) pelo prazo correspondente às anterioridades constitucionalmente aplicáveis.

Em síntese, a agravante reitera que o PERSE é benefício fiscal de natureza onerosa, razão pela qual a exclusão de atividades anteriormente contempladas, com a consequente revogação antecipada do incentivo fiscal de alíquota zero, violaria o disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional (CTN), que assegura a irrevogabilidade dos benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condições determinadas.

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

No mérito, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer a impossibilidade de manutenção do benefício fiscal do PERSE pelo prazo originalmente previsto, conforme se extrai da fundamentação a seguir exposta:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no art. 932, IV ou V, do CPC.

O PERSE foi instituído pela Lei no 14.148/2021, nos seguintes termos:

"Art. 2o Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. § 1o Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente: I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; II - hotelaria em geral; III - administração de salas de exibição cinematográfica; e IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008. § 2o Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

(...)"

Dentre as medidas do PERSE destinadas a mitigar os impactos da pandemia de COVID-19 sobre o setor de eventos, o art. 4o da referida lei previu a concessão de benefício fiscal de alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, pelo prazo originalmente fixado de 60 (sessenta) meses.

Em cumprimento à previsão legal de regulamentação, foi editada a Portaria ME no 7.163/2021, a qual definiu, em seus Anexos I e II, as atividades econômicas abrangidas pelo PERSE:

"Art. 1o Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II. § 1o As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse. § 2o As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação."

No caso em exame, verifica-se que as atividades exercidas pela impetrante estavam originalmente enquadradas no Anexo II (CNAEs 49.29-9-01; 49.29-9-02; 49.23-0-02; 77.11-0-0, e 77.19-5-99) da Portaria ME no 7.163/2021, a qual incluía os seus CNAEs entre os setores destinatários das ações do PERSE.

Ocorre que, com a edição da Portaria ME no 11.266/2022, destinada a regulamentar a nova redação conferida à Lei no 14.148/2021 pela Medida Provisória no 1.147/2022, houve a restrição do rol de setores econômicos elegíveis à fruição do benefício fiscal, oportunidade em que os CNAEs 77.11-0-0 e 77.19-5-99 da impetrante foram excluídos do programa, mantendo-se, contudo, os CNAEs 49.29-9-01, no 49.29-9-02 e no 49.23-0-02.

Posteriormente, o art. 4o da Lei no 14.148/2021 passou a elencar, de forma expressa, as atividades beneficiadas pela aplicação da alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, em razão das alterações promovidas pelas Leis no 14.592/2023 e no 14.859/2024. Com a última alteração legislativa (promovida pela Lei no 14.859/2024), todas as atividades remanescentes da impetrante foram definitivamente excluídas do rol de setores contemplados pelo benefício fiscal.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que não há qualquer ilegalidade na restrição da abrangência do PERSE. A modificação/revogação dos incentivos fiscais concedidos no âmbito do referido programa não afronta o disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual a isenção, salvo se concedida por prazo certo e sob determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo.

Com efeito, os incentivos fiscais concedidos no âmbito do PERSE, embora instituídos por prazo determinado, não foram outorgados sob condição onerosa ao contribuinte, uma vez que não se impôs o cumprimento de quaisquer contrapartidas para a sua fruição. Trata-se, pois, de isenção fiscal incondicionada, passível de alteração ou revogação a qualquer tempo.

De outro lado, é certo que a exclusão de atividades anteriormente beneficiadas pelo PERSE implica redução do alcance do incentivo fiscal e, por consequência, majoração indireta da carga tributária suportada pelo contribuinte, o que impõe a observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1.383 de Repercussão Geral, em que foi fixada a tese de que "o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta Corte Regional:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. ART. 4o DA LEI 14.148/2021. ATIVIDADES SECUNDÁRIAS ELENCADAS NO ANEXO I DA PORTARIA ME 7.163/2021 (CNAEs 7810-8/00, 8111-7/01 E 8230-0/01). DIREITO AO BENEFÍCIO A PARTIR DE 18/03/2022. SEGREGAÇÃO DE RECEITAS (ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA IN RFB 2.114/2022). LEGALIDADE. PORTARIA ME 11.266/2022: EXCLUSÃO DOS CNAEs 7810-8/00 E 8111-7/01. LEGALIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (PIS, COFINS E CSLL) E ANUAL (IRPJ). SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.859/2024. BENEFÍCIO RESTRINGIDO ÀS PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES AO SETOR DE EVENTOS QUE POSSUAM ATIVIDADE PRINCIPAL/PREPONDERANTE CONTEMPLADA PELA LEGISLAÇÃO. TÉRMINO DO BENEFÍCIO TAMBÉM QUANTO AO CNAE 8230-0/01, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (PIS, COFINS E CSLL) E ANUAL (IRPJ).

1. Instituído pela Lei 14.148/2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID/19. Dentre os benefícios fiscais, está a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devidos pelas pessoas jurídicas que exercem determinadas atividades econômicas (art. 4o).

2. O legislador expressamente definiu quais são atividades típicas da "cadeia produtiva do turismo" (caput do art. 21 da Lei 11.771/2008), cujo cadastro no Ministério do Turismo é obrigatório, e quais são as atividades equiparadas (parágrafo único do art. 21), que podem se registrar no CADASTUR, cujo cadastro é obrigatório para fins de acesso a programas de apoio e outros benefícios legais (art. 33, I).

3. Por determinação do § 2o, do art. 2o da Lei no 14.148/2021, o Ministério da Economia editou a Portaria ME no 7.163/2021, trazendo os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE considerados do setor de eventos, definindo no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido desde que, na data da publicação da Lei no 14.148/2021, as respectivas pessoas jurídicas estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR (art. 1o, § 2o, da Portaria ME no 7.163/2021).

4. O art. 4o da Lei 14.148/2021, que prevê a redução a zero por cento, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, foi inicialmente vetado. Com a derrubada do veto, houve republicação da lei em 18/03/2022.

5. Em 01/11/2022, foi publicada a IN RFB 2.114/2022, que dispõe sobre a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021. Referida norma infralegal, em seu art. 4o, II, “a” e “b”, estabelece que o benefício fiscal em apreço se aplica às pessoas jurídicas de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 1o da Portaria ME 7.163/2021 que, na data de republicação da Lei 14.148/2021 (18/03/2022), estivessem exercendo atividades constantes no Anexo I da referida portaria ou, no caso de exercerem atividades relacionadas no Anexo II, possuíssem inscrição em situação regular no Cadastur.

6. Na hipótese vertente, a insurgência apresentada pela apelante está delimitada a três de suas atividades econômicas secundárias, a saber: CNAEs 7810-8/00, 8111-7/01 e 8230-0/01.

7. Tais atividades econômicas constam dentre aquelas listadas no Anexo I da Portaria ME 7.163/2021, de modo que a apelante poderá usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 sem a necessidade de prévio registro no Cadastur. Entretanto, deve observar que o benefício se restringe às receitas oriundas dessas atividades, conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da IN RFB 2.114/2022.

8. Esta Terceira Turma tem entendido que a IN RFB 2.114/2022 não violou o princípio da legalidade. Nesse contexto, tem se posicionado no sentido de que, em conformidade com a referida previsão, se a pessoa jurídica tiver ingressos que não derivam, em sua totalidade, do setor de eventos, o benefício do PERSE deve ficar restrito aos valores obtidos pelo exercício das atividades daquele segmento, como indica a própria Lei (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000343-95.2023.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 07/02/2025, Intimação via sistema DATA: 12/02/2025).

9. Os CNAEs 7810-8/00 e 8111-7/01 foram excluídos do benefício pela Portaria ME 11.266/2022, publicada no DOU em 02/01/2023, a qual (re)definiu no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido, desde que na data da publicação da Lei 14.148/2021 estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR.

10. A Portaria ME 11.266/2022 apenas cumpriu sua função regulamentar, disciplinando aspecto específico da lei que instituiu o PERSE dentro dos limites de atuação que lhe são inerentes. O fato de ter estabelecido um rol de atividades menor do que aquele previsto na portaria anterior não consubstancia, por si só, uma ilegalidade passível de reconhecimento pelo Poder Judiciário.

11. Por outro lado, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.473.645 (representativo de controvérsia – Tema 1383), reafirmou sua jurisprudência e firmou Tese paradigmática no sentido de que o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo.

12. O art. 178 do CTN estabelece que a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

13. O benefício fiscal da alíquota zero foi estabelecido pelo art. 4o, da Lei 14.148/2021 mediante preenchimento de certos requisitos, porém sem exigir qualquer contrapartida do contribuinte. Portanto, não se trata de uma isenção onerosa, mas de uma isenção simples (não condicionada).

14. Desta forma, quer se considere tratar-se de hipótese de majoração indireta de tributos, decorrente da redução ou supressão de um benefício ou incentivo fiscal (STF – RE 1.473.645), ou de revogação de uma isenção de natureza não condicionada (simples), a ensejar a observância do art. 178 do CTN (o qual remete ao disposto no inciso III do art. 104), em ambas as situações se faz necessário apenas o respeito às anterioridades (anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições).

15. A partir da vigência da Lei 14.859/2024, apenas terão direito à redução de alíquota as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos que possuíam como CNAE principal ou atividade preponderante, em 18 de março de 2022, uma das atividades econômicas descritas no caput ou no § 5o do art. 4o da Lei 14.148/2021, conforme redação dada pela Lei 14.859/2024. O código CNAE 8230-0/01 atualmente está contemplado no art. 4o, caput, da Lei 14.148/2021, porém no caso concreto não se trata de atividade principal, mas de uma atividade secundária da impetrante.

16. Em síntese, a impetrante tem direito de usufruir do benefício previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021 desde 18/03/2022 com relação às receitas oriundas dos CNAEs 7810-8/00, 8111-7/01 e 8230-0/01, porém: (i) deve observar o disposto no art. 2o, parágrafo único, da IN RFB 2.114/2022; (ii) quanto aos CNAEs 7810-8/00 e 8111-7/01, o benefício deve cessar após o decurso do prazo das anterioridades (anual para o IRPJ e nonagesimal para a CSLL, PIS e COFINS), contado a partir do advento da Portaria ME 11.266/2022, que excluiu essas atividades econômicas do âmbito do Perse; (iii) com relação ao CNAE 8230-01/01, o benefício terá seu término após o decurso do prazo das anterioridades (anual para o IRPJ e nonagesimal para a CSLL, PIS e COFINS), contado a partir da publicação da Lei 14.859/2024.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5030762-53.2022.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 12/08/2025, Intimação via sistema DATA: 13/08/2025)

"AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA - HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA - BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS PREVISTOS NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT - NECESSIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - PORTARIA ME no11.266/2022 - EXCLUSÃO DA ATIVIDADE DO IMPETRANTE - MP 1.147/2022, CONVERTIDA NA LEI No 14.592/2023 - POSSIBILIDADE - ISENÇÃO NÃO ONEROSA - POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO - OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - A Lei no 14.148/2021 de 03.05.2021 dispôs sobre as ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas adotadas para o combate à pandemia da Covid-19, instituindo o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse, com objetivo de criar condições para que esse setor da economia mitigasse as perdas decorrentes do estado de calamidade pública.

2 - A fim de regulamentar a referida lei, o Ministério da Economia editou a Portaria ME no 7.163/2021, na qual o impetrante tinha sua atividade principal sob CNAE "46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente" prevista no anexo I da referida portaria.

3 - A Lei no 14.592/2023 (conversão em lei da Medida Provisória no 1.147/2022) dentre diversas medidas, alterou a redação do art. 4o da Lei no 14.148/2021, passando a estabelecer em seu próprio texto as atividades econômicas com os respectivos CNAE que teriam a redução a 0% (zero por cento) das alíquotas do PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ pelo prazo de 60 (sessenta) meses, dentre as quais, note-se, não se encontrava a da impetrante.

4 - A exclusão da atividade do impetrante se deu por conta da própria alteração da redação da Lei 14.148/2021 pela MP 1.147/2022, convertida na Lei no 14.592/2023, tendo a Portaria no 11.266/22 apenas regulamentado o que já era objeto de lei.

5 - Tratando-se de isenção não onerosa - passível de revogação a qualquer tempo -, há que se observar o princípio da anterioridade, tendo em vista implicar a majoração da carga tributária, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

6 - O CNAE do impetrante foi retirada do rol de atividades que fazia jus ao benefício fiscal do PERSE por meio da nova redação da Lei 11.148/2021, conferida pela MP 1.147/2022 de modo que tal restrição deve atentar-se para a anterioridade nonagesimal e anual.

7 - Utilidade e necessidade do presente feito, a fim de assegurar o direito do contribuinte, o qual necessitou guarida do Poder Judiciário, mormente porque a mencionada "Solução de Consulta COSIT no225" é posterior à impetração. As soluções de consulta são atos administrativos editados para consolidar o entendimento da autoridade fiscal sobre a legislação tributária e uniformizar sua a aplicação, os quais podem ser revistos/revogados a qualquer tempo, à critério da Administração, razão pela qual sua existência não implica desnecessidade do pronunciamento judicial.

8 - Agravo interno desprovido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008039-06.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 29/07/2025, Intimação via sistema DATA: 05/08/2025) (não grifado no original)

"APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REGIME DO PERSE (LEI 14.148/21). LEGALIDADE DA PORTARIA ME no. 11.266/22. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de "ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos" (grifei).

2. Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

3. O registro no CADASTUR apenas é indispensável para as atividades que constam do Anexo II da Portaria ME no. 7.163/21. Não é o caso da impetrante.

4. As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.

5. Em decorrência das alterações da Lei Federal no 14.148/21 pela MP no. 1.147-228/2023, foi editada a Portaria ME no. 11.266/22, que excluiu códigos CNAE dos Anexos, reduzindo, portanto, o alcance do benefício fiscal.

6. A redução da alíquota foi estabelecida por prazo certo e mediante cumprimento de condições, pelo contribuinte. Trata-se, portanto, de isenção não condicionada, a qual pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178-A do Código Tributário Nacional.

7. A impetrante pleiteia o afastamento da exigibilidade do crédito tributário proveniente da incidência tributária do IRPJ e CSLL, PIS e COFINS sobre a receita da atividade de CNAE 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário (ID 305957625). A atividade constava do Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21, porém não consta do Anexo I da Portaria ME no. 11.266/22.

8. Identifica-se direito líquido e certo na pretensão de observância das anterioridades anual e nonagesimal.

9. Apelação parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005792-52.2023.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 15/04/2025, Intimação via sistema DATA: 25/04/2025) (não grifado no original)

Assim, embora não se constate ilegalidade na exclusão das atividades da impetrante do rol de segmentos beneficiados pelo PERSE, impõe-se o reconhecimento do seu direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero previsto na Lei no 14.148/2021, observando-se o princípio da anterioridade anual, quanto ao IRPJ (art. 150, inciso III, da CF), e o princípio da anterioridade nonagesimal, no que se refere ao PIS, à COFINS e à CSLL (art. 195, § 6o, da CF).

No caso concreto, o prazo das anterioridades aplicáveis à exclusão dos CNAEs 77.11-0-00 e 77.19-5-99 deve ser contado a partir da publicação da Portaria ME no 11.266/2022, uma vez que este foi o ato normativo que promoveu a exclusão das referidas atividades do rol de beneficiários do PERSE. Quanto aos demais CNAEs, deve-se considerar como termo inicial a publicação da Lei no 14.859/2024, a qual, ao alterar o art. 4o da Lei no 14.148/2021, promoveu a exclusão das atividades remanescentes do rol de setores contemplados pelo benefício fiscal.

Quanto à recuperação de eventuais valores recolhidos indevidamente pela impetrante, a compensação do indébito tributário se fará administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido.

Ressalte-se que, com o advento da Lei no 13.670/2018, restou revogado o parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007 e, em contrapartida, incluído o art. 26-A, que prevê expressamente a aplicação do art. 74 da Lei 9.430/1996, para a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer impostos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária.

A matéria foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 (que revogou a antiga Instrução Normativa no 1.717/2017, com as alterações da Instrução Normativa RFB no 1.810/2018).

No mais, observa-se que, nos conformes do art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN), introduzido pela Lei Complementar no 104/01, é vedada a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. Acrescente-se que, o STJ firmou, pela sistemática do art. 543-C do CPC, o entendimento segundo o qual o referido dispositivo se aplica às demandas ajuizadas após 10/01/2001.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação da impetrante e da Fazenda Nacional, edou parcial provimento à remessa oficial, para reconhecer o direito da impetrante à fruição do benefício fiscal de alíquota zero concedido no âmbito do PERSE pelo prazo correspondente às anterioridades constitucionalmente aplicáveis e em conformidade com a legislação de regência, bem como à compensação do respectivo indébito tributário, nos termos da fundamentação."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO. EXCLUSÃO DE CNAES. ISENÇÃO INCONDICIONADA. ART. 178 DO CTN. INAPLICABILIDADE. REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e deu parcial provimento à remessa oficial, para reconhecer o direito da impetrante à fruição do benefício fiscal de alíquota zero no âmbito do PERSE pelo prazo correspondente às anterioridades constitucionalmente aplicáveis.

A agravante sustenta que o benefício possui natureza onerosa, o que impediria sua revogação antecipada, nos termos do art. 178 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o benefício fiscal do PERSE configura isenção concedida sob condição onerosa; (ii) é válida a exclusão de atividades econômicas do rol de beneficiários; e (iii) é necessária a observância dos princípios da anterioridade tributária na hipótese de supressão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício fiscal do PERSE, embora concedido por prazo determinado, não exige contrapartida do contribuinte, configurando isenção incondicionada.

A isenção incondicionada pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, não se aplicando a regra de irrevogabilidade prevista no art. 178 do CTN.

A exclusão de CNAEs do rol de atividades beneficiadas, promovida por alterações legislativas e regulamentares, não configura ilegalidade, por se tratar de exercício legítimo da competência normativa.

A supressão ou restrição do benefício fiscal implica majoração indireta da carga tributária, o que impõe a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.383.

O termo inicial para contagem das anterioridades deve observar o ato normativo que promoveu a exclusão da atividade econômica, sendo a Portaria ME no 11.266/2022 para parte dos CNAEs e a Lei no 14.859/2024 para os demais.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O benefício fiscal do PERSE constitui isenção incondicionada, passível de revogação ou modificação por lei a qualquer tempo. 2. A supressão de benefício fiscal implica majoração indireta de tributo, impondo a observância das anterioridades anual e nonagesimal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III; CF/1988, art. 195, § 6o; CPC, art. 371; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o e art. 4o; Lei no 14.859/2024; Lei no 14.592/2023; Portaria ME no 7.163/2021; Portaria ME no 11.266/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645 (Tema 1.383/RG); TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5030762-53.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 12/08/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5008039-06.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 29/07/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5005792-52.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 15/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão